Tribunal: TJSP
Processo: 1008365-32.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Conexão de voo - Companhias distintas – O embarque no Brasil seria junto à empresa Ré e o voo de conexão, em Lisboa, com outra companhia aérea - Alteração da data do voo para um dia após o contratado – Perda de conexão no exterior – Compra de novas passagens para o voo de conexão - Pretensão à

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Conexão de voo - Companhias distintas – O embarque no Brasil seria junto à empresa Ré e o voo de conexão, em Lisboa, com outra companhia aérea - Alteração da data do voo para um dia após o contratado – Perda de conexão no exterior – Compra de novas passagens para o voo de conexão - Pretensão à restituição do valor gasto – Descabimento - Hipótese em que a Requerida alterou a passagem para um dia antes do previsto – Observância à Resolução no 400/16, da Agência Nacional de Aviação (AMAC) – O Autor aceitou a modificação apresentada pela companhia aérea – Responsabilidade da Requerida afastada – Danos morais não caracterizados - A inversão do ônus da prova não pode exsurgir como substituto do dever da parte de comprovar suas alegações – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008365-32.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO AUGUSTO POMPEU DE TOLEDO, é apelado AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008365-32.2019.8.26.0011
2
VOTO No: 33.757
APEL.No: 1008365-32.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC FORO REG PINHEIROS)
APTE. : ANTONIO AUGUSTO POMPEU DE TOLEDO
APDO. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
JUÍZA PROLATORA: ROSANA MORENO SANTISO
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo
internacional – Conexão de voo - Companhias distintas – O
embarque no Brasil seria junto à empresa Ré e o voo de
conexão, em Lisboa, com outra companhia aérea -
Alteração da data do voo para um dia após o contratado –
Perda de conexão no exterior – Compra de novas passagens
para o voo de conexão - Pretensão à restituição do valor
gasto – Descabimento - Hipótese em que a Requerida
alterou a passagem para um dia antes do previsto –
Observância à Resolução no 400/16, da Agência Nacional
de Aviação (AMAC) – O Autor aceitou a modificação
apresentada pela companhia aérea – Responsabilidade da
Requerida afastada – Danos morais não caracterizados - A
inversão do ônus da prova não pode exsurgir como
substituto do dever da parte de comprovar suas alegações –
Sentença mantida - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 85/88 julgou improcedente ação de
indenização por danos materiais, condenando o Autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.
Apela o vencido (fl.94) alegando, em resumo, que a empresa
TAP realiza apenas um voo diário, sem conexão, de Lisboa para Bolonha. Diz que
diante do descumprimento do contrato pela ora Apelada, restaram algumas opções
de voo, no entanto, em todos os casos teria que despender quantia além do
programado. Aduz que a Requerida possuía a obrigação de transportá-lo, juntamente
com sua esposa, de Campinas a Lisboa, consoante o originalmente contratado.
Entende que se não fosse o descumprimento por parte da Requerida, não seria
obrigado a adquirir nova passagem da TAP, para o trecho de conexão. Afirma que
não houve aceitação de sua parte, pois, a Ré alterou, unilateralmente, o horário do
voo. Dessa forma, não restou alternativa senão trocar os voos já contratados, medida
que gerou custos extras. Sustenta que não foi previamente informado acerca da
alteração de horário do voo e que tomou conhecimento do ocorrido ao acessar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008365-32.2019.8.26.0011
3
endereço eletrônico da Requerida para confirmar os assentos. Pugna pela
procedência da ação ou, em caso de manutenção da decisão, pela redução dos
honorários advocatícios.
Recurso preparado (fls. 102/103).
Contrarrazões às fls.110/113.
É o relatório.
ANTONIO AUGUSTO POMPEU DE TOLEDO ajuizou ação
de reparação de danos em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.,
objetivando o recebimento de indenização pelos danos materiais que alega ter
sofrido em razão de falha na prestação dos serviços de transporte aéreo.
Narra a inicial que o Requerente contratou transporte pela
empresa Requerida para o trecho Campinas/Lisboa, com chegada prevista no dia 29
de maio de 2019, às 8h25m. Foi contratado ainda o transporte para o trecho
Lisboa/Bolonha pela empresa TAP Air Portugal, com chegada prevista no dia 29 de
maio de 2019, às 11h05min.
Sustenta o Autor que ao acessar o site da Requerida foi
surpreendido com a notícia de alteração do horário do voo com destino a Lisboa.
Diz que em razão dessa alteração, a conexão para Bolonha ficou comprometida, em
virtude do pequeno espaço de tempo para desembarque, recolhimento de bagagens e
“check in”.
Relata ainda o Requerente que tentou modificar o horário das
passagens do voo de conexão, junto à empresa TAP, no entanto, não logrou êxito.
Após contato com a Requerida, foram alteradas as passagens, antecipando o voo
para o dia 27 de maio de 2019, com saída de Campinas às 17h00 e chegada a Lisboa
prevista para o dia seguinte (28/5), às 6h55m, portanto, um dia antes da passagem
comprada junto à empresa TAP, para a conexão.
Dessa forma, o Autor diz que foi obrigado a adquirir novas
passagens pela TAP, para o trecho Lisboa/Bolonha, desembolsando o valor
adicional de R$ 1.381,44, da qual pretende ser ressarcido.
Em contestação a empresa aérea diz que houve alteração do
voo no trecho de ida, devido à malha aérea e que cumpriu o disposto na Resolução
no 400 da ANAC. Afirma que o Autor foi reacomodado em outro voo, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008365-32.2019.8.26.0011
4
custo e que não deve ser condenada a ressarci-lo do valor gasto.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição
do presente recurso.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Autor pretende receber a importância de R$ 1.381,44, que
desembolsou junto à companhia aérea TAP, para aquisição de novas passagens.
Segundo relata, o gasto ocorreu, exclusivamente, em razão do descumprimento por
parte da ora Requerida.
Contudo, no caso em tela, não há que se falar em falha na
prestação dos serviços por parte da companhia aérea.
Consigne-se que, embora incida à espécie a lei consumerista,
o critério de inversão do ônus da prova, a par de exigir a presença de vários
elementos, não pode exsurgir como substituto do dever da parte de comprovar suas
alegações.
A inversão, consoante disposto no art. 6o do CODECON, fica
a critério do juiz, se houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência do
consumidor.
Outrossim, a responsabilidade objetiva, apregoada no Código
de Defesa do Consumidor, embora dispense a existência de culpa ou dolo, exige a
demonstração do dano para ensejar a indenização ora pretendida.
A prova coligida no curso da lide diverge da narrativa da
inicial
Na hipótese, a alteração do voo, por parte da Ré, não tem o
coindão de ensejar o pagamento da indenização pretendia.
Consoante o disposto no artigo 12, da Resolução no 400/2016,
da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC):
“As
alterações
realizadas
de
forma
programada
pelo
transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas”.
No caso em tela, constata-se que o Autor tomou ciência da
alteração no horário do voo com mais de um mês de antecedência. Tanto que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008365-32.2019.8.26.0011
5
tempo hábil para a companhia remarcar a passagem e para o Autor adquirir novos
bilhetes junto à empresa TAP, que faria a conexão.
Importante salientar que o Requerente efetuou a compra das
passagens junto a duas companhias aéreas distintas. Deve-se levar em conta os
procedimentos de ambas as companhias, desembarque, retirada de malas, novo check
in, etc.
Desse modo, ainda que não houvesse a alteração no horário do
voo, não havia garantias de que chegaria a tempo para a conexão, porquanto, o prazo era
exíguo em razão dos procedimentos a serem tomados.
De qualquer forma, com a alteração do voo para um dia antes do
contratado, o Autor e sua esposa chegariam em Lisboa a tempo de realizar a conexão no
dia 29 de maio, consoante originariamente avençado.
Destaque-se ainda que o Requerente concordou com a alteração
da data de embarque.
Como bem observado pela MMa. Juíza sentenciante, a
Requerida veio a “proceder, sem csutos, e em observância à resolução 400 da ANAC, a
altgeração da passagem aérea do Autor e de sua esposa, de forma que chegariam em
Lisboa um dia antes do previsto e assim poderiam embarcar no voo inicialmente
adquirido com a empresa TAP”.
De tudo se conclui que o Autor não logrou comprovar o fato
constitutivo de seu direito.
No caso em tela, não houve comprovação do dano que
pudesse ensejar a restituição do valor pretendido.
O ato, para ser determinador de reparação, deve ser
atentatório à moral, suficiente para configurar dor, vexame e humilhação.
O Requerente, quando muito passou por mero aborrecimento,
que, no entanto, não acarreta prejuízo na órbita moral.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para R$ 2.000,00.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica